Tribunal: TJES
Processo: 5005695-74.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005695-74.2025.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
IMPETRANTE: IGOR DA SILVA ATAIDE
IMPETRADO: 2ª VARA DA COMARCA DE ALEGRE e outros (3)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. SISTEMA PRISIONAL. PLEITO DE CIRURGIA RENAL URGENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ESTATAL. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ASSISTÊNCIA MÉDICA REGULAR COMPROVADA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança criminal impetrado por interno custodiado preventivamente no Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim (CDPCI), sob a alegação de omissão das autoridades em viabilizar cirurgia renal urgente para tratamento de insuficiência renal crônica. O impetrante sustenta violação ao direito líquido e certo à saúde e à vida, asseverando que o procedimento havia sido agendado previamente à sua segregação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
(I) Verificar se há prova pré-constituída de omissão estatal ou negativa de tratamento médico indispensável; (II) definir se o acompanhamento clínico comprovado pelas autoridades afasta a alegação de violação a direito líquido e certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de segurança exige a demonstração de plano do direito líquido e certo, sendo vedada a dilação probatória na via do mandamus.

4.
O histórico clínico e as informações das autoridades demonstram que o interno recebe assistência médica contínua e sistemática, com diversos atendimentos e encaminhamentos à rede de nefrologia entre 2024 e 2025.

5.
A ausência de comparecimento a consultas específicas decorreu de falha na comunicação prévia à unidade prisional sobre agendamentos feitos por familiares, o que impossibilitou a logística de escolta, não configurando negativa deliberada de socorro.

6.
Informações técnicas da Secretaria de Saúde e laudos recentes indicam estabilidade do quadro clínico e ausência de registro de solicitação de Autorização de Internação Hospitalar (AIH) para procedimento eletivo ou de urgência.

7.
Inexiste ilegalidade ou abuso de poder quando o Estado comprova que o custodiado possui acesso à equipe multidisciplinar e aos tratamentos compatíveis com sua patologia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Segurança denegada.

Tese de julgamento:

1. O mandado de segurança que visa a garantia de tratamento médico em ambiente prisional pressupõe a prova pré-constituída da omissão estatal ou da imprescindibilidade técnica do procedimento.

2. A prestação de assistência médica regular e contínua pelo sistema penitenciário afasta o direito líquido e certo à remoção ou tratamento específico quando não demonstrada a urgência ou a falha no atendimento atual.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXIX; Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/84), art. 14; Lei n. 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada: STJ, MS n. 27.876/DF, 1ª Seção, rel. Min. Humberto Martins, j. 24.05.2023, DJe 29.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 5005695-74.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

IMPETRANTE: IGOR DA SILVA ATAIDE

IMPETRADO: 2ª VARA DA COMARCA DE ALEGRE, SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DIRETOR DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança Criminal impetrado por
IGOR DA SILVA ATAIDE
em face de suposta omissão atribuída ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre, ao Secretário de Estado da Justiça, ao Secretário de Estado da Saúde e ao Diretor do Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim (CDPCI). O impetrante, custodiado preventivamente, alega possuir insuficiência renal crônica com apenas 25% de capacidade funcional, sustentando que a ausência de encaminhamento para cirurgia renal urgente, agendada previamente à sua prisão, configura violação ao seu direito líquido e certo à saúde e à vida.

Em informações, as autoridades coatoras e o Estado do Espírito Santo nos ID’s 16396991 e 17331481 defenderam a inexistência de ato ilegal, asseverando que o interno recebe assistência médica regular.

O pedido liminar foi indeferido nos moldes do
decisum
ID 16680462, ante a ausência de prova de ato coator atual ou iminente.

A douta Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial, pela I. Procuradora Andréa Maria da Silva Rocha, emitiu parecer pela denegação da segurança no ID 17554554, ante a ausência de prova pré-constituída da necessidade premente do procedimento cirúrgico.

Esta a síntese do feito.

Antes de adentrar ao exame do mérito recursal, cumpre registrar que o conflito de jurisdição nº 50160-35.2025.8.08.0000 suscitado por este E. Desembargador Relator foi submetido à apreciação do Tribunal Pleno, tendo a Des. Relatora proferido decisão monocrática (ID 18531096) dirimindo a controvérsia, oportunidade em que foi declarada a competência deste Relator para a condução e julgamento do feito.

Assim, superada a questão relativa à definição do órgão jurisdicional competente, passo à análise das matérias submetidas a julgamento.

A concessão de segurança em sede mandamental pressupõe a existência de direito líquido e certo, demonstrado de plano por prova pré-constituída, dada a vedação à dilação probatória nesta via.

No caso vertente, embora a gravidade da patologia renal do impetrante seja reconhecida, o acervo documental não subsidia a alegação de omissão estatal ou de urgência cirúrgica atualizada.

Conforme detalhado pelas informações da Subsecretaria de Estado de Administração do Sistema Penitenciário, o interno vem sendo "
devidamente assistido e garantidos os direitos previstos na Lei de Execução Penal
".

O histórico clínico revela assistência médica contínua e sistemática, com atendimentos realizados em diversas datas, notadamente em 02.08.2024, 18.08.2024, 29.10.2024, 03.12.2024, 14.01.2025, 26.02.2025, 08.05.2025, 06.06.2025, 26.06.2025, 07.07.2025, 15.07.2025, 23.07.2025 e 02.09.2025, sendo que tais consultas resultaram na realização de exames, prescrição de medicações e encaminhamentos especializados à rede de nefrologia.

A tese de omissão quanto aos procedimentos no Hospital Evangélico de Vila Velha também deve ser afastada sob o prisma da logística administrativa.

Consta nas informações estatais que os agendamentos foram realizados diretamente pela genitora do interno, sendo a equipe de saúde comunicada "
apenas pela Sra. Marilane, o que inviabilizou a adoção tempestiva dos trâmites necessários para a realização da escolta, em razão da brevidade dos prazos informados
".

Assim, a ausência de comparecimento em datas específicas decorreu de falha na comunicação prévia à unidade prisional, e não de negativa deliberada de assistência.

Ademais, em Nota Técnica da Secretaria de Saúde, a médica, Drª Karoline Calfa Pitanga, reforça que "
não foi identificada solicitação para Autorização de Internação Hospitalar (AIH) para procedimento eletivo registrado em nome do requerente
" nos sistemas regulatórios.

O laudo pós-consulta mais recente, datado de 22/04/2025, não foi acostado aos autos para demonstrar qual conduta cirúrgica específica foi determinada como tratamento atual.

Em consulta realizada em 29.09.2025, o interno "
não apresentou queixas e informou estar fazendo uso regular da medicação prescrita
", o que demonstra estabilidade do quadro clínico sob custódia.

Portanto, resta demonstrado que o impetrante possui acesso à equipe multidisciplinar de saúde do CDPCI e à rede pública de saúde (SUS) para atendimentos de média e alta complexidade.

Inexistindo prova documental de que o Estado tenha negado tratamento prescrito com urgência ou que o interno esteja desamparado, não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder, em consonância com este entendimento do STJ: "Não foram colacionadas aos autos provas inequívocas pré-constituídas"
(STJ - MS: 27876 DF 2021/0203618-9, Relator: HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/05/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/05/2023)

O controle judicial das políticas de saúde deve pautar-se pela demonstração da imprescindibilidade técnica do tratamento, o que não ocorre quando o paciente recebe acompanhamento regular consentâneo com suas necessidades.

Portanto, a denegação da segurança é medida impositiva ante a ausência de violação a direito líquido e certo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Judicial,
CONHEÇO
do
mandamus
e
DENEGO A SEGURANÇA
postulada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator em denegar a segurança ao recurso.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A SEGURANÇA
pleiteada.
Acompanho o
E.
Relator, para denegar a segurança.

É como voto.